Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706135-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta pelo agravado contra o agravante, na qual foi concedida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 437/2018, que havia cassado a reforma do agravado, e, por consequência, determinou o restabelecimento do vínculo e dos proventos de inatividade deste na Polícia Militar do Distrito Federal. O agravante sustenta, em relação à tutela de urgência deferida, inexistir perigo da demora, pois a supramencionada Portaria n. 437/2018 foi publicada no DODF n. 208, de 31 de outubro de 2018 e o agravado ingressou em juízo contra referido ato apenas em 27/01/2020, data da distribuição do processo originário. Relata que, segundo defende o agravado, a decisão proferida na Representação para Perda da Graduação não é fundamento para a cassação de sua aposentadoria, pois os efeitos da condenação penal devem ser interpretados restritivamente e, consequentemente, não se poderia interpretar a “perda do cargo público/perda da graduação” como “cassação de aposentadoria”. O ora agravante sustenta se tratar de interpretação aplicável apenas aos servidores civis. Afirma que os Militares dos Estados e do Distrito Federal possuem regras específicas, baseadas nos princípios constitucionais da hierarquia e disciplina. Explica que o Militar não se aposenta; é transferido para a inatividade (reserva remunerada ou reforma), consoante o disposto nos art. 90 e 94 da Lei n. 7.289/1984 (Estatuto da Polícia Militar do DF). Alega que, mesmo na reserva remunerada ou reformado, o Policial Militar continua a ostentar o cargo, mantém o vínculo estatutário e o porte de arma, além de possuir direito às deferências e continências regulamentares, entre outras, diversamente do que ocorre com o servidor civil. Informa que o crime de homicídio praticado pelo agravado ocorreu enquanto este ostentava a farda da Corporação, ou seja, antes de sua transferência para a reserva remunerada. Defende que, com base no art. 23, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002 (Lei de Vencimentos da PMDF), será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade, falta punível com demissão ou exclusão a bem da disciplina. Conclui que a exclusão do agravado por meio da Portaria n. 437/2018 é legítima. Registra que o ato de aposentadoria é um ato complexo, que só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas do DF. Afirma que a aposentadoria do agravado não foi, até o momento, chancelada pelo Tribunal de Contas do DF, como demonstram os documentos encaminhados pela Polícia Militar do DF. Informa que a Representação para Perda da Graduação foi proposta em 05 de maio de 2005. Antes, portanto, do ato de reforma do agravado. Relata que a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do DF julgou parcialmente procedente a referida Representação, para determinar a perda da graduação do agravado. Informa que houve trânsito em julgado do respectivo acórdão em novembro do ano 2017. Alega que, em cumprimento à decisão n. 4576/2018 do Tribunal de Contas do DF e ao acórdão proferido na Representação para Perda da Graduação n. 2005.00.2.003331-3, a Polícia Militar do DF excluiu o agravado da corporação. Sustenta que, durante vários anos, o Tribunal de Contas do DF aguardou o trânsito em julgado do supramencionado acórdão e, da mesma forma, o fez o Governador do Distrito Federal para decidir o recurso administrativo interposto pelo agravado. Afirma que o Tribunal de Contas do DF não chancelou o ato de reforma do agravado porque esta foi cassada. Conclui não prosperar a alegação de que, depois de aposentado por 13 (treze) anos, a PMDF cassou sua aposentadoria, pois não havia sido feita apreciação pela Corte de Contas. Defende que não há que se falar em afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pois a PMDF agiu em estrito cumprimento ao decidido na Representação para Perda da Graduação n. 2005.002.003331-3 e ao determinado na Decisão n. 4576/2018 do Tribunal de Contas do DF. Constata inexistir respaldo legal para o deferimento da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de urgência formulada nos autos do processo originário. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O agravado ingressou na Polícia Militar do Distrito Federal em 06 de fevereiro de 1992. Relatou que, após contínuas licenças para tratamento de saúde, foi colocado na condição de agregado e, após, com base em parecer de junta médica, foi reformado ex officio (Portaria n. 264, de 19 de outubro de 2005). Afirmou que a Portaria n. 264, por meio da qual foi reformado, foi retificada pela Portaria n. 60, de 16 de maio de 2006, para determinar que seus proventos fossem integrais. O crime pelo qual respondeu o agravado ocorreu aos 03/11/1993 e motivou, no dia seguinte, sua exclusão da corporação por ato do Comandante-Geral da PMDF. O agravado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e, aos 14/11/1995, foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão pela prática de homicídio. Em janeiro do ano 2003, o Supremo Tribunal Federal determinou judicialmente a reintegração do agravado por ter sido demonstrado que a exclusão deste pela Administração Militar se deu em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A decisão do STF operou-se sem prejuízo da instauração de novo procedimento disciplinar, segundo consta em seus próprios termos. Diante da reintegração determinada, instaurou-se o Conselho de Disciplina, no âmbito da PMDF, no mesmo ano (2003). Neste decidiu-se, por unanimidade, que o agravado era incapaz de permanecer nas fileiras da corporação. Os autos foram remetidos ao Comandante-Geral da PMDF, que discordou da decisão do Conselho apenas quanto a Cleudo Ferreira de Carvalho. Por entender que este também seria incapaz de permanecer nas fileiras da corporação, decidiu excluí-lo, assim como decidiu em relação ao agravado (ID 14977363, p. 2). Em recurso dirigido ao Chefe do Poder Executivo local, este determinou à PMDF que oficiasse o MPDFT para que este informasse acerca da intenção em ingressar ou não com Representação para a Perda da Graduação. Informado acerca da propositura da referida Representação, o Governador determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento daquela (ID 14969963). O Ministério Público representou pela perda da graduação dos três soldados, mas, no julgamento, deu-se parcial procedência à representação ministerial para, tão somente, determinar a perda da graduação do agravado e de Cleudo Ferreira de Carvalho (ID 14972362). O Comandante Geral da PMDF, em atenção à decisão 4576/2018, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e ao julgamento da Representação para a Perda da Graduação, editou a Portaria PMDF n. 437/2018, por meio da qual cassou tanto a reforma do agravado quanto a Portaria n. 264, de 19 de outubro de 2005, por meio da qual ele havia sido reformado ex officio (ID 14972362). O agravado sustenta, na petição inicial do processo originário, em síntese, que a Administração Militar desconsiderou sua condição de aposentado e resolveu, sem qualquer determinação judicial e sem garantir o contraditório e a ampla defesa, editar a supramencionada Portaria n. 437. Sustenta a ilegalidade desta, pois a condenação judicial na qual se baseou não tratava de perda de aposentadoria, mas de função/cargo público. Afirma que o servidor, uma vez aposentado, deixa de ocupar cargo público correspondente (vacância do cargo público). O Juízo de Primeiro Grau concedeu a tutela de urgência requerida pelo agravado para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 437/2018. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, mas entendo, no incipiente momento processual, não restar demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. Em uma primeira análise superficial da demanda, tenho que o pedido formulado em sede de tutela de urgência se confunde com o mérito da demanda, o que encontra óbice no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992[1] (dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público). As alegações do agravado, ademais, não trazem elementos suficientes para formação do convencimento acerca da probabilidade de seu direito; impõem a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório. Observa-se que, embora o crime pelo qual foi condenado o agravado tenha sido cometido quando este era policial militar, no momento da prolação da sentença condenatória este já havia sido excluído da corporação, razão por que o próprio agravado informa que a condenação pelo Tribunal do Júri não lhe impôs a perda da função pública. O procedimento instaurado pelo Conselho de Disciplina decidiu acerca da permanência do agravado nas fileiras da corporação em atenção aos preceitos legais que devem reger o processo (ID 14977360, p. 22-29), os quais se infere terem sido igualmente observados quando proposta a Representação para a Perda da Graduação. Não restou demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nos termos do art. 1o, da Lei n. 6.477/1977[2], o Conselho de Disciplina visa julgar a incapacidade de praças da Polícia Militar – dentre outros militares – “para permanecerem na ativa, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem.” O art. 12, §1°, b[3], do mesmo diploma, prevê que o relatório a ser elaborado pelo Conselho de Disciplina deve decidir se a praça está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade. O agravado alega que foi reformado ex officio no mês de outubro do ano 2005. A instauração do Conselho de Disciplina (ano 2003) e a propositura da Representação para a Perda da Graduação (05/05/2005) ocorreram antes de o agravado ser transferido para a inatividade, uma das razões por que não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, incompatibilidade entre o ato combatido e a penalidade que fora imposta ao agravado. O Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei n. 7.289/1984) prevê que a exclusão a bem da disciplina acarreta a perda do direito a qualquer indenização ou remuneração, sem fazer qualquer ressalva quanto a proventos de aposentadoria: Art 114 - A exclusão da Praça a bem da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e não a isenta da indenização dos prejuízos causados à Fazenda do Distrito Federal ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Parágrafo único - A Praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer indenização ou remuneração e a sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar. A Lei n. 10.486/2002 (dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal) prevê, no mesmo sentido, que “Será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina.”[4] As instâncias penais, civis e administrativas são independentes e, no âmbito de suas atuações, estabelecem sanções ao ato contrário à ordem legal. Mostra-se perfeitamente possível uma condenação criminal importar falta administrativa grave e culminar em punição no âmbito das duas esferas (penal e administrativa) sem implicar ofensa ao princípio do non bis in idem. Confira-se lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro e de Fabrício Motta: O mesmo ato ou conduta, inclusive a omissiva, do agente público pode incidir em responsabilidade civil, administrativa, penal e ainda constituir ato de improbidade administrativa. Esta última absorve a responsabilidade civil, não só porque produz efeitos patrimoniais para o sujeito ativo, como porque é apurada no juízo cível.[5] Cada esfera de apuração de responsabilidade é independente da outra. Registre-se que o agravado juntou aos autos do processo originário documentos nos quais demonstra que o ato de sua reforma foi submetido à apreciação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em 4 (quatro) Sessões Ordinárias realizadas no âmbito da Corte de Contas, solicitaram-se informações à PMDF, dentre as quais informações específicas relativas ao desfecho da Representação para a Perda da Graduação e quanto ao julgamento, pelo Governador do Distrito Federal, do recurso interposto pelo agravado, no qual pede sua permanência na corporação ou sua reforma (ID 14969963, p. 78 e 94; ID 14972362, p. 22). Na última sessão realizada pelo Tribunal de Contas, este determinou à PMDF a edição de ato de cassação da reforma do agravado (ID 14972362, p. 49). Impõe-se a incursão no mérito da lide principal para obtenção de maiores informações quanto à finalização do procedimento administrativo instaurado pelo Conselho de Disciplina, sobrestado em sede recursal, bem como quanto ao processo que tramitou perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, mormente para análise da alegação do agravante segundo a qual não houve chancela do ato de reforma do agravado pela Corte de Contas. O Tribunal de Contas tem a competência de apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma e pensão (art. 71, III, da CF[6]). A negativa de registro pelo Tribunal de Contas ensejará a resolução do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão e, consequentemente, a sustação do pagamento dos proventos. A homologação do registro de aposentadoria acarretará, por outro lado, a eficácia ou execução definitiva desse ato. Ressalto que tanto o STF quanto o STJ já se manifestaram pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Constatada a prática de ato ilícito, a aposentadoria não se transforma em salvo conduto que impeça eventual punição. Veja-se: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FRAUDE A LICITAÇÕES.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONDUTA CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DOS FATOS APURADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E STF. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A impetrante foi condenada em PAD instaurado pela administração para apuração de fatos relacionados à transgressão dos arts. 10, caput e inciso VIII, 11, caput e incisos I e III da Lei n. 8.429/1992 e arts. 132, IV e XIII e 117, IX da Lei n. 8.112/1990. 2. Aplica-se o prazo prescricional da lei penal no processo administrativo disciplinar quando a conduta imputada ao agente público também é capitulada como crime. No caso, sendo os atos atribuídos à servidora também capitulados como crime (frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação - art. 90 da Lei n. 8.666/1993), inclusive objeto de ação penal, instaurada perante a 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o prazo a ser aplicado é o previsto na lei penal. Assim, considerando-se que o marco inicial da prescrição ocorreu em 24/3/2009, aplicando o prazo prescricional de 8 anos, a extinção da punibilidade pela prescrição, na esfera administrativa, ocorreria a partir de 31 de março de 2017, data posterior a da aplicação da sanção. 3. A rediscussão dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar, na linha do que defende a impetrante, é incompatível com a estreita via mandamental, pois depende de dilação probatória. 4. Quanto à aplicação da pena de cassação de aposentadoria, prevalece no STJ e no STF a tese de que a referida penalidade é compatível com o Texto Maior, a despeito do caráter contributivo conferido àquela, mormente porque nada impede que, na seara própria, haja o acertamento de contas entre a administração e o servidor aposentado punido. Assim, constatada a existência de infração disciplinar praticada enquanto o servidor estiver na ativa, o ato de aposentadoria não se transforma num salvo conduto para impedir o sancionamento do ilícito pela administração pública. Faz-se necessário observar o regramento contido na Lei n. 8.112/1990, aplicando-se a penalidade compatível com as infrações apuradas. 5. Segurança denegada. (MS 23.608/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 05/03/2020)(grifos nossos) A necessidade de aprofundamento nas provas dos atos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais, afasta a probabilidade do direito alegado pelo agravado. Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos necessários a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. [2] [2] Art. 1o, da Lei n. 6.477/1977 (Dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências): Art. 1o - O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM ou BM e das demais praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem. Parágrafo único - O Conselho de Disciplina pode, também, ser aplicado ao Aspirante-a-Oficial PM ou BM e às demais praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, da reserva remunerada ou reformados, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram. [3] Art. 12 - Realizadas todas as diligências, o Conselho de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido. § 1o - O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do Conselho de Disciplina, deve decidir se a praça: a) é, ou não, culpado da acusação que lhe foi feita; ou b) no caso do item III, do artigo 2o, desta Lei, levados em consideração os preceitos de aplicação de pena previstos no Código Penal Militar, está, ou não, incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade. [4] Art. 23. Cessa o direito à percepção dos proventos na inatividade na data: I - do falecimento do militar; II - da cassação da situação de inatividade. III - (revogado). Parágrafo único. Será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina. [5] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabrício. Tratado de Direito Administrativo, volume 2. Administração Pública e Servidores Públicos. 2. ed. em e-book baseada na 2. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [6] Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; (...)